Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710909-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Reclamante deve comprovar o recolhimento das custas iniciais, haja vista que a guia e o comprovante de pagamento de ID's 57085641 e 57085642 têm como órgão favorecido o Superior Tribunal de Justiça e não esta Corte. De outro lado, pretendendo fazer valer a declaração de hipossuficiência que consta ao ID 57085644, por se tratar de pessoa jurídica, para ser concedido o benefício da gratuidade de justiça deve comprovar a efetiva necessidade financeira, nos termos do enunciado da Súmula 481/STJ. Dessa forma, ao Reclamante, para comprovar o recolhimento das custas iniciais ou demonstrar sua hipossuficiência financeira, juntando documentos pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 209 do CPC). Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024 13:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador